Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720049-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ AGRAVADO: RICARDO VON KRUGER BONER DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no PJe 0702880-66.2021.8.07.0017, ação Cumprimento de Sentença, com pedido de tutela de urgência, em face de Ricardo Von Kruger Boner. O agravante informa que foram bloqueados 30% (trinta por cento) de sua verba salarial para satisfação do crédito do agravado. Afirma que o bloqueio é ilegal e abusivo, pois, foi bloqueado 30% (trinta por cento) do numerário de sua bolsa de mestrado (natureza alimentar), por conseguinte, prejudicará sua subsistência, atingindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, em sede de tutela recursal, a revogação da decisão ora agravada. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que a agravante, anteriormente, impetrou Mandado de Segurança, PJE 0700992-11.2023.8.07.9000, com o mesmo pedido, o qual foi indeferida a inicial e negado o seu prosseguimento. Em recente decisão o e.STJ estabeleceu, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família, portanto, em cognição sumária entendo que a decisão está correta. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito